Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE.
I – Evidenciada a probabilidade de a autora ter sido vítima de fraude, por acreditar estar realizando a portabilidade de empréstimo consignado, e o perigo de dano pelo comprometimento de valor considerável de seu salário, suspende-se os descontos das parcelas do mútuo realizado com o Banco Pan, para quitação do anterior empréstimo.
II – Agravo de instrumento provido.